Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIMES SEXUAIS. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO SEXUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Conforme orientação pacífica do STJ, o pleito inerente à inépcia da denúncia preclui com a prolação da sentença condenatória, tendo em vista que houve pronunciamento acerca do conjunto fático-probatório, não havendo sentido em analisar questão já superada ao longo da instrução criminal.

2. A ausência de indiciamento formal pela autoridade policial não inviabiliza o oferecimento da denúncia pelo titular da ação penal pública, o Ministério Público.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

4. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes sexuais praticados pelo acusado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. Diante da entrada em vigor da novatio legis in pejus durante o período em que os crimes ocorreram, e não havendo delimitação exata acerca da data dos fatos, cumpre aplicar a lei mais benéfica ao acusado.

6. Nos crimes sexuais cometidos contra vulneráveis, é difícil precisar a quantidade de vezes em que ocorreram as condutas delituosos. Todavia, nos termos no entendimento do STJ, tal conclusão não leva ao aumento da pena no patamar mínimo. No caso, além de uma das vítimas afirmar que o caso ocorreu várias vezes, a outra declarou que, ao menos uma vez, o acusado exibiu filmes pornográficos para ela. Assim, mostra-se apropriado o aumento da pena, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, no patamar máximo previsto no art. 71 do Código Penal.

7. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.

8. Recursos conhecidos, não provido o recurso defensivo e parcialmente provida a apelação do Ministério Público.